Tribunal: STF
Processo: HC 127463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Súmula 691/STF. Roubo e Associação criminosa. Prisão preventiva. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Recurso desprovido. 



    1. O acórdão embargado, com apoio na jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, apontou a inadequação da via processual eleita, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que impossibilitariam a concessão da ordem de ofício. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam para o rejulgamento da causa. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos declaratórios. 



    3. Embargos desprovidos.